Tribunal: TJMT
Processo: 1021632-14.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021632-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta pela recorrente, visando suspender os efeitos da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de CDA fundada em sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT, decorrente do Processo Administrativo nº 0113.010.990-0.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à apelação cível, notadamente a plausibilidade jurídica das alegações e o risco de dano grave;

(ii) saber se há nulidade processual decorrente de cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova oral;

(iii) saber se incide a prescrição intercorrente sobre o crédito inscrito na CDA, com base na L. 9.873/1999.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada foi mantida, por ausência da plausibilidade jurídica das alegações recursais, uma vez que a sentença impugnada examinou de forma fundamentada os argumentos da parte autora e encontra-se alinhada à jurisprudência do STJ.
4. A alegação de prescrição intercorrente não prospera, pois a L. 9.873/1999 é aplicável apenas à Administração Pública Federal, conforme entendimento pacificado em recursos repetitivos do STJ (REsp 1.061.530/RS e 1.112.577/SP).
5. A alegação de cerceamento de defesa não foi acolhida, diante da natureza exclusivamente de direito da controvérsia e da suficiência dos documentos constantes nos autos, conforme previsão do art. 355, I, do CPC.

6. A gradação da penalidade administrativa, aplicada com base no art. 57 do CDC, considerou adequadamente a gravidade da infração e a reincidência, não havendo desproporcionalidade manifesta ou flagrante ilegalidade.
7. O pedido de emissão de certidão negativa de débitos foi indeferido, ante a existência de outras CDAs em nome da parte autora, conforme informações constantes na contestação do Estado de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O efeito suspensivo à apelação cível somente deve ser concedido quando demonstrados, de forma concomitante, a plausibilidade jurídica das alegações e o risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. A Lei nº 9.873/1999, que regula prazos prescricionais para sanções administrativas, não se aplica à Administração Pública Estadual.
3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juízo indefere prova oral por se tratar de matéria unicamente de direito e os elementos probatórios constantes nos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.012, §4º; CDC, art. 57.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática prolatada na Petição apresentada pela Agravante, que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, a fim de obstar os efeitos imediatos da sentença impugnada, que julgou improcedente a demanda e ratificou a exigibilidade da CDA n.º 20192001159, decorrente de sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

A Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve subsistir, uma vez que desconsiderou elementos relevantes para a concessão da medida, especialmente a existência de vícios materiais e formais no processo administrativo sancionador n.º 0113.010.990-0, ausência de fundamentação legal na decisão administrativa e a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.873/99, em razão da inércia administrativa superior a cinco anos.

Afirma que o juízo de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova oral, sob o fundamento de tratar-se de matéria exclusivamente de direito, contrariando seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Aduz, ainda, que o valor correspondente à multa administrativa imposta encontra-se integralmente depositado em juízo, circunstância que afasta o risco ao erário e evidencia a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo à Apelação, especialmente o risco de dano grave à continuidade da prestação do serviço público essencial de distribuição de energia elétrica.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do Agravo Interno, com a consequente reconsideração da decisão monocrática, a fim de que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de Apelação, suspendendo os efeitos da sentença recorrida até o julgamento final do apelo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id.

315134396, defendendo o desprovimento do Agravo Interno, já que a sentença está devidamente fundamentada, que não há nulidade por cerceamento de defesa ou ausência de motivação, e que a Lei n.º 9.873/99 não se aplica à Administração Pública Estadual, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Reitera a legalidade do processo administrativo sancionador e a ausência de demonstração de qualquer ilegalidade flagrante que justificasse o deferimento da medida excepcional requerida.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática prolatada na Petição apresentada pela Agravante, que não concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto, a fim de obstar os efeitos imediatos da sentença impugnada, que julgou improcedente a demanda e ratificou a exigibilidade da CDA n.º 20192001159, decorrente de sanção administrativa aplicada pelo PROCON/MT.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos, constato que ainda que a parte Agravante tenha sustentado a existência de risco No caso concreto, ainda que a parte Requerente aponte risco relevante de dano em virtude de eventual constrição patrimonial e comprometimento da regularidade fiscal, tais elementos, não são suficientes para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido ao recurso de apelação, uma vez que não se verifica, à luz dos fundamentos já analisados na decisão de primeiro grau, a presença do requisito da probabilidade de êxito recursal.

A sentença recorrida examinou detalhadamente as teses invocadas pela Autora, afastando-as de forma fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Assim, no que se refere à alegação de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo sancionador, a decisão de origem corretamente reconheceu a inaplicabilidade da Lei n.º 9.873/99 às esferas estaduais, com base na jurisprudência pacificada do STJ, segundo a qual os prazos prescricionais previstos na referida norma se aplicam exclusivamente à Administração Pública Federal (cf. REsp 1.061.530/RS e REsp 1.112.577/SP, sob o rito dos recursos repetitivos). Trata-se, portanto, de argumento desprovido de plausibilidade jurídica, já superado nos tribunais superiores.

No tocante à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova oral, também não se verifica plausibilidade, haja vista que a sentença fundamentou o julgamento antecipado da lide com base no art. 355, I, c/c art. 370 do CPC, considerando que a controvérsia versava unicamente sobre matéria de direito, e que os elementos constantes nos autos eram suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Logo, tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ, segundo a qual é legítimo o indeferimento de provas tidas como desnecessárias, protelatórias ou irrelevantes, não se caracterizando, por si só, cerceamento de defesa.

A insurgência contra o valor da multa administrativa aplicada igualmente não se sustenta, neste momento processual, pois a penalidade de R$ 56.000,00 foi fixada com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sendo resultado do valor base de R$ 48.000,00, acrescido de 1/6 em virtude da circunstância agravante da reincidência.

Além disso, a sentença considerou que a gradação da sanção foi compatível com a gravidade da infração e com os critérios legais, não havendo desproporcionalidade manifesta.

Frisa-se que ausente flagrante ilegalidade, o Poder Judiciário não deve substituir a discricionariedade técnica da Administração Pública na fixação da sanção, salvo quando evidenciado excesso, o que não se verifica nos autos.

Por fim, quanto ao pedido de expedição de certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos de negativa, entendo que em tese carece de amparo, uma vez que a própria contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso demonstrou a existência de outras Certidões de Dívida Ativa em nome da autora (CDA n. 2016488 e CDA n. 20191639679), circunstância que, aparentemente, impede a emissão da certidão pleiteada.

Diante desse conjunto fático-jurídico, não se verifica, no presente momento processual, a presença de requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo requerido, qual seja, a plausibilidade jurídica suficiente para infirmar a presunção de legitimidade e juridicidade da sentença recorrida, tampouco o
risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata eficácia da sentença impugnada,
razão pela qual deve ser mantida sua eficácia imediata.

Logo, tenho que há dúvida razoável acerca do direito postulado, sendo prudente o regular processamento do Apelo,
para análise das irrigações contidas no
Recurso de Apelação Cível pelo Colegiado.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos, uma vez que não se evidenciam motivos suficientes para sua reforma.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025